Tribunal: TJMT
Processo: 1012403-43.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012403-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELA EMISSÃO DE LICENÇA FORA DA COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá contra a cobrança de crédito decorrente de auto de infração ambiental, consubstanciado na CDA n. 20192758860.

A infração foi aplicada em razão da autorização, pelo Município, para obra que resultou em dano ambiental no Jardim Botânico do Estado de Mato Grosso, sem a devida autorização da SEMA/MT.

O juízo de origem condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município Apelante tem responsabilidade administrativa pela infração ambiental descrita na CDA; e (ii) saber se é cabível a redução da multa ambiental prevista no art. 127, § 3º, da LC nº 38/1995, diante da suposta reparação ambiental alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao embargante o ônus de prova contrária, o que não ocorreu.

A documentação constante dos autos confirma que o Município autorizou intervenção em área de proteção ambiental, fora dos limites de sua competência legal, sem autorização da SEMA/MT.

O Município participou ativamente da obra, com emissão de licença, recebimento e atestação de conclusão da obra, o que caracteriza responsabilidade direta ou indireta pela degradação ambiental, nos termos do art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/1981 e do art. 95, p.u., da LC nº 38/1995.

A alegação de reparação ambiental não foi comprovada nos autos. Ausência de termo de compromisso firmado com autoridade ambiental competente, condição necessária para a aplicação do benefício previsto no art. 127, § 3º, da LC nº 38/1995, na redação então vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários majorados em 1%, nos termos do Tema 1059/STJ.

Tese de julgamento: “1. O Município responde administrativamente por danos ambientais decorrentes de atos praticados fora dos limites de sua competência legal, quando concorre direta ou indiretamente para o dano. 2. A redução da multa ambiental, com base no art. 127, § 3º, da LC nº 38/1995, depende de termo de compromisso firmado com a autoridade ambiental competente e do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.938/1981, art. 3º, IV; LC nº 38/1995, arts. 95, p.u., e 127, § 3º (redação revogada).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1012403-43.2021.8.11.0041, julgou improcedente o pedido, condenando o Apelante

ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos dos incisos I e II sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que não praticou a infração ambiental que motivou o auto de infração que deu origem à CDA em execução.

Afirma que a Licença Especial emitida pela municipalidade se limitava à erradicação de árvores em faixa lindeira à Avenida Antártica, para prolongamento de via existente, não tendo autorizado a abertura de novo acesso viário sobre área ambientalmente protegida.

Argumenta que a responsabilidade pela obra recai sobre a empresa privada Villa Jardim Incorporações Ltda., a quem caberia obter o licenciamento ambiental específico junto à SEMA, conforme exigido pela Lei Complementar Estadual n. 146/2007 e Resolução CONSEMA n. 85/2014.

Alega que já regularizou a situação ambiental.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da CDA. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da redução da multa em 90%, nos termos do art. 127, § 3º, da Lei Complementar nº 38/1995, em razão da reparação ambiental já realizada.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso afirma que o Apelante foi autuado por ter autorizado, sem competência legal, a intervenção em área do Jardim Botânico do Estado de Mato Grosso, sem prévia autorização da SEMA. Rebate a alegação de ilegitimidade passiva, ressaltando que a própria licença emitida pelo Município e o Termo de Compromisso n. 007/2011 comprovam sua atuação direta no empreendimento.

Rechaça a aplicação do benefício de redução da multa, por ausência de comprovação de cumprimento das obrigações legais e de formalização de Termo de Compromisso aprovado pela autoridade competente.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 334122887, deixando de emitir parecer sobre o mérito, pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal n. 1004013-84.2021.8.11.0041, buscando a satisfação do crédito da CDA n.20192758860, originado do Auto de Infração n. 183043/2018, que aplicou multa de natureza ambiental, com valor de R$16.990,26 na época, correspondente a R$ 1.289.686,80 quando do ajuizamento dos embargos.

A infração lavrada contra o Apelante se refere à autorização para execução de obras de infraestrutura que atingiram área do Jardim Botânico do Estado de Mato Grosso sem autorização ambiental, bem como por promover edificação viária em local inadequado.

O Apelante alega que concedeu licença especial apenas para o prolongamento da via já existente, com 1.348 metros de comprimento e 30 metros de largura, destinada a conectar o Condomínio Villa Jardim à Avenida Antártica, com limpeza da área para a remoção de 317 árvores situadas ao lado direito da via, não permitindo a construção de vias municipais.

Afirma que a empresa responsável pela obra deveria obter o Licenciamento Ambiental específico para a obra viária pretendida.

Destaca-se que houve um processo administrativo ambiental que culminou com a constituição da dívida pela emissão da CDA, com vistoria, auto de inspeção e relatórios técnicos pelo órgão ambiental (SEMA/MT).

Portanto, para desconstituir a CDA em execução, que goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabia ao embargante produzir prova contundente.

Todavia, apesar da ampla instrução probatória, com prova documental e colheita de depoimentos testemunhais, o Apelante não logrou êxito em desconstituir o título executivo, pois não demonstrou a irregularidade do auto infracional nem a ausência de nexo causal entre sua conduta administrativa e o dano constatado.

O que restou comprovado é que o Município Apelante concedeu licença especial fora dos limites de sua competência, aprovou realização de obra, e tais obras provocaram danos ambientais.

Conforme constou dos relatórios da SEMA/MT o Município de Cuiabá emitiu licença especial sem autorização do órgão ambiental, embora a área objeto da autorização se tratasse de área de conservação.

A Licença Especial n.071/2014, emitida pelo Município, autorizou a erradicação de árvores, causando desmate em vegetação nativa em área de especial preservação, conforme consta dos Relatórios Técnicos:

Destaca-se que o parecer técnico municipal n. 531/2014, que antecedeu a concessão da licença especial pelo Município, recomenda a concessão e inclusive estabelece qual a compensação ambiental:

Em 04 de março de 2016, a Secretaria Municipal de Obras recebeu a obra da empresa, atestando a conclusão “da obra de infraestrutura externa - pavimentação e drenagem da avenida de acesso ao condominio villa jardim”(Id 328605853) e em 11 de maio de 2016, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB recebeu “
de forma definitiva e atesta para os devidos fins que o Condomínio interno, as vagas de Pessoas com Deficiência (PCD) e os acessos do projeto Horizontal Multifamiliar "Villa Jardim". foram executados conforme o aprovado em 16/11/2011, através de Parecer Técníco n° 083/2011, bem como a sinalização vertical e horizontal interna e externa do empreendimento, conformidade a qual está em com o projeto aprovado e conforme Resoluções do CONTRAN.”

Portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido dos embargos mostra-se acertada. Confira-se:

“Sobressai dos autos e da audiência de instrução que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ foi além da sua competência ao expedir a Licença Especial nº 0714/2014 com a finalidade de autorizar “o prolongamento da via já existente, tendo 1.348,00 metros de comprimento, por 30 metros de largura, que serviria para ligar o Condomínio Villa Jardim a Avenida Antarctica (autorizava a limpeza de área para a erradicação de 317 – trezentos e dezessete – indivíduos arbóreos que encontravam-se projetada ao lado da avenida já existente, do lado direito que parte da Av. Antarctica, para o futuro condomínio” e, ao lavrar os termos de recebimento de obras/serviços (Id. 53085323 e 53085327), ignorou que a obra de infraestrutura realizada pela empresa Villa Jardim Incorporações LTDA., além de não estar de acordo com o celebrado no termo de compromisso n. 007/11, produziu uma fragmentação da área contínua do Jardim Botânico de Mato Grosso.”

Conforme o art. 3º, IV, da Lei 6.938/81 e art. 95, parágrafo único, da LC Estadual 38/1995, responde administrativamente todo aquele que concorra, direta ou indiretamente, para a degradação ambiental, inclusive por omissão ou por exercício irregular do poder de polícia.

Lei 6938/81:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

LC Estadual 38/1995:

Art. 95 Para os efeitos deste Código, considera-se infração administrativa toda ação ou omissão, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente ou que importe em inobservância das normas previstas nesta lei complementar e demais atos normativos, incluída a legislação federal pertinente.

Parágrafo único. Respondem pela infração, conjunta ou separadamente, todos aqueles que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou deixarem de adotar medidas preventivas destinadas a evitar a sua ocorrência.

Quanto à redução da multa, o art. 127, § 3º da LC 38/1995 , antes de ser revogado, exigia termo de compromisso aprovado pela autoridade competente e comprovação de cumprimento das obrigações pactuadas, o que não ocorreu no presente caso.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em observância ao Tema 1059 do STJ, majoro os honorários advocatícios em 1% nesta fase recursal, diante do desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025